Tribunal: TJDFT
Processo: 0756091-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0756091-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THORA CONSTRUCAO E PREMOLDADOS LTDA AGRAVADO: A2 CONSTRUCOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP, ALAN JOSE RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por THORA CONSTRUÇÃO E PREMOLDADOS LTDA, tendo por objeto a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial, que declarou a abusividade da cláusula de eleição de foro e, por conseguinte, declinou de ofício da competência para uma das Varas Cíveis de Sobradinho/DF. Eis a r. decisão agravada (ID 258645059 - Pág. 1-8): “Trata-se de execução de contrato de reconhecimento de dívida com responsabilidade do sócio - ID 258630789 - oriunda do fornecimento de bens/serviços detalhados em notas fiscais/boletos bancários em aberto, tal como detalhado pelo autor na inicial de ID 258630789. Vê-se que os executados se situam/residem em Sobradinho e a parte autora em Taguatinga - DF. Observa-se que não há nada que ligue a relação jurídica de direito material subjacente ao título a esta Circunscrição Judiciária, contudo, a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva. Abuso de direito Cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. O art. 781 do CPC estabelece cinco critérios para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Tais critérios têm caráter especial em relação àqueles de caráter geral constantes da Parte Geral do CPC/2015 (arts. 42 a 53). Muito embora se trate de competência relativa, orientada por critérios territoriais, há inúmeros precedentes no sentido de que pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Em outras palavras, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. Não se pode olvidar o teor da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (“a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”). No entanto, referida Súmula vem sendo reproduzida de modo acrítico repetidamente pela doutrina e pela jurisprudência, sem reflexões sobre sua aderência às especificidades das mais variadas circunstâncias em concreto. Como se sabe, há situações, como no caso dos autos, em que o autor não obedece a nenhum critério legal de definição da competência, conforme estabelecido pelas normas processuais para a propositura da ação. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) §3.o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu”. Ademais, a Lei n.o 14.879/2024 modificou a redação do §1o do art. 63 do CPC, para dispor que: "§1o. A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor" (g.n.) A mesma Lei reafirmou a possibilidade de o Juízo declinar de ofício da competência nestas hipóteses, incluindo o §5o no mesmo dispositivo legal, com a seguinte redação: "§5o. O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício" (g.n.) (...) Violação ao Juiz Natural Como visto acima, a escolha aleatória e injustificada do foro de eleição também viola o Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. De acordo com inteiro teor do Voto proferido no Acórdão no 1216215, não podem as demandas ser propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, “sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria”. Organização judiciária Convém destacar também que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria também o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas a estas Varas Especializadas. Registre-se que as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais foram inauguradas em 31/01/2013 (Portaria GPR n.o 105 de 29/09/2013) e contam, atualmente, com aproximadamente 24.700 (vinte e quatro mil e setecentos) processos em tramitação. (...) Ante o exposto acima, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de reconhecimento de dívida com responsabilidade do sócio (ID 258630789, cláusula terceira). Por consequência, nos termos do art. 63, §§1o, 3o e 5o do CPC, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Sobradinho - DF”. Inconformada, a autora recorre. Em resumo, a agravante argumenta que a r. decisão deve ser reformada porque a cláusula de eleição de foro em favor da Circunscrição de Brasília/DF seria válida e pactuada livremente entre partes capazes, sendo amparada pelo art. 781, I, do CPC. Além disso, a Agravante alega que o Juízo a quo partiu de uma premissa equivocada ao equiparar a cláusula eletiva à escolha arbitrária de foro, visto que não demonstrou prejuízo concreto ao exercício do contraditório ou da defesa dos Agravados. Sustenta que a competência territorial é relativa e não pode ser declarada de ofício, invocando o Enunciado no 33 da Súmula do STJ, e que a eleição de foro dentro da mesma unidade federativa (DF) não configura escolha aleatória. Ao final, requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão para manter o processo em Brasília/DF. Preparo no ID 79721776. É o relatório. Decido. A concessão do efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação. A Lei no 14.879/2024 modificou o Código de Processo Civil (CPC) para incluir o § 5o ao art. 63, estabelecendo que “O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício”. Sem açodamento de avançar sobre o mérito neste momento incipiente, pois indevido fazê-lo, mas necessário, desde logo, observar que, em tese, a r. decisão aparentemente estaria de acordo com o entendimento da 6a Turma Cível (reforçado pela Lei 14.879/2024), ao reconhecer que, mesmo diante de competência relativa, a escolha de foro sem vínculo com o domicílio dos executados (Sobradinho/DF) e sem vínculo com o domicílio da exequente (Taguatinga/DF) configura abuso de direito e viola o sistema de organização judiciária. Nesse sentido: “5. A parte não pode, sem justificativa plausível, escolher aleatoriamente o foro, mesmo em se tratando de regra de competência territorial. A jurisprudência do STJ veda a escolha aleatória de foro que não seja o do domicílio do autor, do réu, de eleição, ou do local de cumprimento da obrigação. 6. As regras de competência do CPC estão condicionadas aos limites de jurisdição definidos pela Constituição Federal e pelas normas de organização judiciária. 7. A Lei no 14.879/2024 alterou o art. 63 do CPC, incluindo o § 5o, que dispõe que o ajuizamento de ação em juízo aleatório, sem vinculação com domicílio das partes ou negócio jurídico, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. 8. O ajuizamento de demandas no TJDFT, que discute relações jurídicas realizadas em todo o território nacional sem vínculo com o Distrito Federal, viola regra de distribuição de jurisdição e competência funcional, em afronta ao pacto federativo (arts. 18, 25, 125 da CF) e aos limites de atuação do Poder Judiciário Distrital” (Acórdão 2066104, 0738145-44.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 19/11/2025); “3. O art. 63, §5o, do CPC permite expressamente que o juiz, de ofício, decline da competência quando verificar ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constituindo prática abusiva. 4. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é possível a declinação de ofício pelo magistrado em face de “(...) escolha arbitrária da parte ou de seu advogado” (AgRg no AREsp. 667.721/MG, Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 9/6/2015, DJe de 15/6/2015). 5. Como consequência dessa evolução normativa e jurisprudencial, as Súmulas 33 do STJ (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”) e 23 do TJDFT (“Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”) devem ser reinterpretadas à luz do novo panorama jurídico” (Acórdão 2033828, 0713987-19.2025.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025); “4. A nova redação do art. 63, §5o do CPC, introduzida pela Lei no 14.879/2024, autoriza o juízo a declinar da competência de ofício quando caracterizada prática abusiva de ajuizamento em juízo aleatório, isto é, sem qualquer vinculação com as partes ou com o negócio jurídico discutido” (Acórdão 2015836, 0706449-87.2025.8.07.0000, de minha relatoria, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025). Desse modo, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos argumentos da parte agravante, mas, nesta cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, necessário esclarecer a parte que os julgados citados nas razões recursais, com a devida vênia, não são adequados do ponto de vista cronológico para confrontar a decisão de primeira instância. Tais precedentes foram proferidos antes das alterações promovidas pela Lei no 14.879/2024 e defendem um entendimento que se baseava principalmente na Súmula 33 do STJ (impossibilidade de declínio de ofício da competência relativa), enquanto a decisão agravada aplicou a exceção legal superveniente (art. 63, § 5o, do CPC), que mitiga justamente esse entendimento em casos de juízo aleatório. Some-se a isso, que não se vislumbra também perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. O declínio de competência não extinguiu o processo de execução; apenas o remeteu para a Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF, foro onde os executados estão domiciliados. Em tese, a execução prosseguirá regularmente, sem prejuízo as partes. Ausentes, portanto, os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (art. 1.019, II, CPC) e manifestar-se sobre os documentos que instruem o recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator